Tribunal: TJPA
Processo: 0004576-35.2006.8.14.0301
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 10297 - Teto Salarial
Data de julgamento: 2023-05-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0004576-35.2006.8.14.0301

APELANTE: JUIZO DE DIREITO DA SEGUNDA VARA DA FAZENDA DE BELEM, ESTADO DO PARÁ

APELADO: ESPOLIO DE JOSE ROSARIO DE SOUZA, ANTONIO HERMINIO DA SILVA, ZENO MONTEIRO CAMPOS, JOAO HERMENEGILDO DE SALES NEVES, ESPOLIO DE CECILIO PORFIRIO DA SILVA, WALMARI PRATA DE CARVALHO, JOSE AZEVEDO BAHIA FILHO, OSMAR LIMA SAMPAIO, OSWALDO FRANCISCO DA SILVA FILHO, ESPOLIO DE ANTONIO RAFAEL GOMES, EMANUEL DA NEVES DOS SANTOS BENTES

RELATOR(A):
Desembargador LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

EMENTA

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL.

AÇÃO DE COBRANÇA. REDUTOR SALARIAL.

EMENDA

CONSTITUCIONAL N° 41/2003. DECISÃO EM CONSONÂNCIA AOS JULGAMENTOS VINCULANTES DO STF (TEMAS 257, 380 E 480). INCLUSÃO DE TODAS AS PARCELAS, INCLUSIVE VANTAGENS PESSOAIS NO CÁLCULO DO REDUTOR
. MANUTENÇÃO DA DECISÃO.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1 - Entendimento pacificado pelo STF. Valores percebidos anteriormente à vigência da Emenda Constitucional n° 41/2003 a título de vantagens pessoais que devem ser computados para efeito de observância do teto remuneratório do art. 37, XI, da Constituição Federal.

2 - O teto de retribuição estabelecido pela Emenda Constitucional n° 41/03 possui eficácia imediata, submetendo às referências de valor máximo nele discriminadas todas as verbas de natureza remuneratória percebidas pelos servidores públicos da União, Estados, Distrito Federal e Municípios, ainda que adquiridas de acordo com regime legal anterior - Redução salarial correta.

3 - Posicionamento jurisprudencial vinculante do STF no julgamento do tema 257 (Re 606.358) com a fixação da

tese de que para efeito de observância do teto remuneratório do art. 37, XI, da CF/88, computam-se também os valores percebidos anteriormente à vigência da EC n° 41/2003 a título de vantagens pessoais do servidor.

4 - Ainda que o caso se trate de cobrança de parcelas anteriores a mandado de segurança acobertado pela coisa julgada, diante do novo quadro normativo constitucional e de novas teses fixadas pela Suprema Corte, os fatos posteriores indicam uma outra realidade sujeita a incidência dessa nova ordem jurídica advinda com a entrada em vigor da EC n° 41/03 de aplicação imediata que determina a incidência das vantagens pessoais para efeito de observância do teto remuneratório do artigo 37, XI, da CF/88, ainda que os valores tenham sido percebidos antes da vigência da referida emenda constitucional.

5 – Decisão agravada em consonância com o Precedente firmado no julgamento do RE 6000.658/PE (Tema 380) que ratificando a jurisprudência dominante do STF de não ser absoluta a garantia da coisa julgada, afastada sua incidência no caso de aplicação do artigo 17 do ADCT.

6 - Em razão da eficácia imediata do teto constitucional,

não há valores a serem restituídos aos agravantes.

7 - Recurso conhecido e improvido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2.ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Des. Mairton Marques Carneiro.

Belém, data registrada no sistema.

DES.
LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de
AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
OSMAR LIMA SAMPAIO E OUTROS
em desfavor da decisão monocrática proferida por este Relator, por meio da qual conheci do recurso e dei provimento, nos autos da ação ordinária de restituição de valores c/c danos morais.

Inconformados, os agravantes alegam que nunca perceberam acima do Governador do Estado, mas o que pleiteia-se é a diferença entre patamar ilegal e o patamar constitucional, a ser adimplido total ou parcialmente conforme a integralidade dos salários/proventos de cada agravante, pois o teto aplicado no período de 1997 à 1999, não tem base constitucional, nem a época e nem hoje, se considerar o parâmetro da época que não era norma autoaplicável ou o parâmetro atual que é o salário do Governador do Estado.

Aduzem também do não enquadramento do presente caso como julgamento de recurso repetitivo como está na decisão agravada.

Ante esses argumentos, requerem o processamento do presente agravo.

Foram apresentadas contrarrazões, conforme id. 4666154.

É o suficiente relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do presente agravo interno e passo a proferir o voto.

De início e sem delongas, afirmo que não há razões para alterar o
decisum
agravado, eis que, além de devidamente fundamentado, apresenta-se em sintonia com as jurisprudências das Cortes Superiores.

O magistrado afastou a incidência do redutor constitucional sob o

fundamento de que "a procedência do pedido de restituição dos valores pleiteados à exordial esta albergada sob o manto da coisa julgada do r. acórdão mandamental" (fl. 608) que concedeu a segurança para que os ora recorridos recebessem os

proventos sem a incidência do redutor constitucional sobre as vantagens pessoais.

Embora o direito à cessação dos descontos tenha sido reconhecido na

via mandamental acobertada pela coisa julgada, a pretensão de restituição das

diferenças anteriores à impetração devem observar o entendimento assentado no C.

Supremo Tribunal Federal.

Tenho isso porque, diante dos precedentes vinculantes da Suprema

Corte, não se tem o que duvidar acerca da incidência do redutor constitucional para a aplicação do teto remuneratório previsto na Carta magna desde a sua promulgação.

Com efeito, no contexto em que foi proferida a decisão na ação

mandamental prevalecia o entendimento, à época, de que a referida norma do artigo 37, XI da CF/88, não era autoaplicável com necessidade de lei de iniciativa conjunta dos Presidentes da República, da Câmara dos Deputados, do Senado e do Supremo Tribunal Federal, consoante a regra então vigente do artigo 48, XV da Carta Magna.

Contudo, com o advento da Emenda Constitucional n° 41/2003, nova

redação foi dada ao artigo 37, XI da CF/88, com a criação de um teto para cada

Poder, mas diferente do estabelecido na EC n° 19/98, sem estar condicionado à lei de iniciativa conjunta dos chefes dos Poderes.

A dúvida principal então surgida era se os tetos remuneratórios

estipulados pela EC n° 41/03 possuiriam aplicabilidade imediata, ou não, sob as remunerações anteriores à Emenda Constitucional.

Num primeiro momento, a jurisprudência dominante acerca da matéria

era no sentido de não incidência do redutor constitucional sobre as vantagens de caráter pessoal adquiridas em período anterior à entrada em vigor da EC n° 41/2003, linha a qual se filiava este Tribunal e que restou aplicada nos acórdãos proferidos no mandamus que antecedeu a demanda.

Embora no passado tenha prevalecido tal entendimento, agora está

superado, em face do julgamento pelo Plenário do STF do Recurso Extraordinário n°

609.381/GO (Tema 480), com repercussão geral reconhecida, de Relatoria do Min.

Teori Zavascki, no qual restou fixada a tese de que a regra do teto remuneratório dos servidores públicos de que fala a EC n. 41/2003 é de eficácia imediata, admitindo a redução de vencimentos daqueles que recebem acima do limite constitucional, submetendo às referências de valor máximo nele discriminadas todas as verbas de natureza remuneratória percebidas pelos servidores públicos da União, Estados e Municípios, ainda que adquiridas de acordo com o regime legal anterior, não podendo os excessos de remuneração serem reclamados com amparo na

garantia da irredutibilidade de vencimentos, sob pena de ofensa ao texto constitucional, nos termos da ementa abaixo transcrita:

"Ementa: CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO.
TETO DE RETRIBUIÇÃO. EMENDA CONSTITUCIONAL 41/03. EFICÁCIA IMEDIATA DOS LIMITES MÁXIMOS NELA FIXADOS. EXCESSOS.

PERCEPÇÃO NÃO RESPALDADA PELA GARANTIA DA IRREDUTIBILIDADE. 1. O teto de retribuição estabelecido pela

Emenda Constitucional 41/03 possui eficácia imediata, submetendo às referências de valor máximo nele discriminadas todas as verbas de natureza remuneratória percebidas pelos servidores públicos da União, Estados, Distrito Federal e Municípios, ainda que adquiridas de acordo com regime legal anterior
. 2. A observância da norma de teto de retribuição representa verdadeira condição de legitimidade para o pagamento das remunerações no serviço público.
Os valores que ultrapassam os limites pré-estabelecidos para cada nível federativo na Constituição Federal constituem excesso cujo pagamento não pode ser reclamado com amparo na garantia da irredutibilidade de vencimentos
. 3. A incidência da garantia constitucional da irredutibilidade exige a presença cumulativa de pelo menos dois requisitos: (a) que o padrão remuneratório nominal tenha sido obtido conforme o direito, e não de maneira ilicita, ainda que por equívoco da Administração Pública, e (b) que o padrão remuneratório nominal esteja compreendido dentro do limite máximo pré-definido pela Constituição Federal. O pagamento de remunerações superiores aos tetos de retribuição de cada um dos níveis federativos traduz exemplo de violação qualificada do texto constitucional. 4. Recurso extraordinário

provido.

(RE 609381, Relator(a): Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno,

julgado em 02/10/2014, ACORDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-242 DIVULG 10-12-2014 PUBLIC 11-12-2014)

No inteiro teor do voto do Ministro Relator foi consignado que '(..) a

norma constitucional do teto de retribuição,
desde sua formulação original
, jamais admitiu compromisso com quaisquer excessos, tenham eles sido adquiridos por força de regimes legais superados ou pelo advento de normas jurídicas supervenientes." (grifos nossos)

Mais recentemente, em novo julgamento vinculante do RE n° 606.358

(Tema 257), o Colendo Supremo Tribunal Federal foi mais além, fixando a tese de que "computam-se para efeito e observância do teto remuneratório do art. 37, XI, da

Constituição da República, também os valores percebidos anteriormente à vigência da Emenda Constitucional n° 41/2003 a título de vantagens pessoais pelo servidor público, dispensada a restituição dos valores recebidos em excesso e de boa-fé até o dia 18 de novembro de 2015.", cuja ementa foi lavrada nos seguintes termos:

EMENTA

RECURSO EXTRAORDINÁRIO.

DIREITO

ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL.

SERVIDORES

PÚBLICOS. REMUNERAÇÃO. INCIDÊNCIA DO TETO DE RETRIBUIÇÃO.

VANTAGENS PESSOAIS.

VALORES

PERCEBIDOS ANTES DO

ADVENTO DA EMENDA

CONSTITUCIONAL N° 41/2003. INCLUSÃO. ART. 37, XI e XV, DA CONSTITUIÇAO DA REPÚBLICA. 1.
Computam-se para efeito de observância do teto remuneratório do art. 37, XI, da Constituição da República também os valores percebidos anteriormente à vigência da Emenda Constitucional n° 41/2003 a título de vantagens pessoais pelo servidor público, dispensada a restituição dos valores recebidos em excesso de boa-fé
até o dia 18 de novembro de 2015. 2. O âmbito de incidência da garantia de irredutibilidade de vencimentos (art. 37, XV, da Lei Maior) não

irredutibilidade de vencimentos (art. 37, XV, da Lei Maior) não alcança valores excedentes do limite definido no art. 37, XI, da Constituição da República. 3.
Traduz afronta direta ao art. 37, XI e XV, da Constituição da República a exclusão, da base de incidência do teto remuneratório, de valores percebidos, ainda que antes do advento da Emenda Constitucional n° 41/2003, a título de vantagens pessoais
.
4. Recurso extraordinário conhecido e provido.

(RE 606358, Relator(a): Min. ROSA WEBER Tribunal Pleno, julgado em 18/11/2015, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-063 DIVULG 06-04-2016

PUBLIC 07-04-2016)

Portanto, as vantagens de caráter pessoal, ou de qualquer outra

natureza, passam a integrar o cálculo do teto remuneratório, sem que isso importe em ofensa a direito adquirido ou à garantia de irredutibilidade de vencimentos, ainda que percebidas antes da EC n° 41/03 como é o caso dos agravantes.

Assim, o C. STF acabou por validar os redutores salariais aplicados

pela Administração Pública, vedado apenas a restituição dos valores excedentes recebidos de boa-fé pelos servidores, concluindo-se, portanto, que não há direito à manutenção do excesso remuneratório, devendo ser aplicado o teto constitucional imediatamente e sobre todas as parcelas.

No que tange especificamente ao argumento de inaplicabilidade do

redutor constitucional em virtude do reconhecimento da coisa julgada no Mandado de Segurança impetrado pelos agravantes, também não se sustenta.

Tal argumento de intangibilidade da coisa julgada tem sua eficácia

limitada sobre situações jurídicas continuativas tais como a dos autos em que como

destacado, houve alteração no estado de direito que acabou por afetar a própria causa de pedir da demanda julgada. Uma vez alterado o estado de direito, passou a constituir uma situação nova, passível de nova regulação.

Analisando controvérsia idêntica a dos autos, a então 5ª Câmara Cível

deste Tribunal em voto de relatoria da Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento nos autos do Proc. N° 20123018805-0 entendeu da mesma forma, conforme a seguinte ementa:

CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL

CIVIL.

ILEGITIMIDADE

PASSIVA

DO APELANTE. REJEIÇÃO.

PRESCRIÇÃO.

INOCORRÊNCIA.

TETO REMUNERATÓRIO.

EFICACIA

IMEDITADA. TEMA 480. RELAÇÃO CONTINUATIVA. COMPUTO DE VANTAGENS PESSOAIS. TEMA 257. INEXISTENCIA DE VALORES A RESTITUIR. SENTENÇA REFORMADA.

1. Não prospera a alegação de ilegitimidade passiva do Estado do

Pará, visto que a restituição pretendida pelos apelados e reconhecida pela sentença se refere a período anterior a criação da própria autarquia previdenciária estadual - IGEPREV, o que ocorreu a partir

autarquia previdenciária estadual - IGEPREV, o que ocorreu a partir da Lei Complementar n° 039/2002, vinculada à Secretaria Especial de Estado de Gestão, conforme disposto no art. 60 da referida LC.

2. No caso sob análise, as Câmaras Civeis Reunidas deste Tribunal, através do Acórdão n° 42.053, transitado em julgado, afastou a aplicação do redutor constitucional sobre os proventos de aposentadoria dos apelados
. Compulsados os autos verifica-se que o Mandado de Segurança foi impetrado em 09 de agosto de 1999 (fl. 104, Vol. I), interrompendo a fluência do prazo prescricional, que voltou a fluir após o trânsito em julgado ocorrido em 13 de setembro de 2004, conforme consta na respectiva certidão (fl. 285, Vol. 1), ajuizada a presente ação, cobrando período anterior à impetração (fl. 346, Vol. II), em 19 de outubro de 2006, ou seja, antes de transcorridos cinco anos do julgamento writ, de tal sorte que não há prescrição.

3.Suprema Corte afirmou a eficácia imediata dos limites máximos fixados na Emenda Constitucional n° 41/2003, aos quais estão submetidas as verbas adquiridas de acordo com regime legal anterior (Tema 480).

4.Em decisão mais recente, o STF decidiu que, para efeito de observância do teto remuneratório do art. 37, XI, da Constituição da República, computam-se também os valores percebidos anteriormente à vigência da Emenda Constitucional n° 41/2003 a título de vantagens pessoais pelo servidor público (Tema 257),

5.Em contrarrazões os apelados alegaram que as Câmaras Civeis

Reunidas, Acordão n° 42.053, transitado em julgado, afastou a aplicação do redutor sobre os respectivos proventos de aposentadoria.

6.A alegação não impressiona, especialmente em razão da eficácia limitada desta garantia constitucional sobre situações jurídicas continuativas tal como ocorre na espécie.

7.A partir do novo quadro normativo, sobretudo de índole constitucional, os fatos posteriores indicam uma outra realidade sujeita a incidência dessa nova ordem jurídica que determina, como demonstrado alhures, o computo para efeito de observância do teto remuneratório do art. 37, XI, da Constituição da República também os valores percebidos anteriormente à vigência da Emenda Constitucional n° 41/2003 a título de vantagens pessoais pelo servidor público.

8
.No julgamento do RE 146.331-EDv, rel. Min. Cezar Peluso,

Plenário, DJ 20.4.2007, o STF firmou entendimento de não ser absoluta a garantia da coisa julgada e afastou tal incidência no caso da aplicação do art. 17 do ADCT. Entendimento ratificado pelo Plenário da Suprema Corte no julgamento do RE 600.658/PE, com Repercussão Geral, Relatora Ministra Ellen

Graice, julgado em 07.04.2011, DJe 16.06.2011

9. Destarte, em razão da eficácia imediata do teto constitucional não há valores a serem restituídos aos apelados.

10. Registre-se finalmente que esta decisão não infringe o disposto no art. 10 do NCPC, porquanto foi oportunizada manifestação aos apelados acerca da aplicação da tese fixada em Repercussão Geral -

RE 606.358.

11.Recurso de apelação conhecido e provido.

(TJPA. Proc. N°

20123018805-0. 5ª Câmara Cível Isolada. Relatora Desa. Luzia

Nadja Guimarães Nascimento. Publicada no DJe de 9/9/16)

Na mesma direção, as decisões monocráticas da Lavra do Des.

Constantino Augusto Guerreiro no Proc. N° 20133002320-5 e Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha no Proc. N° 00215365520068140000.

Obviamente que também não se pode opor a coisa julgada

inconstitucional, como é o caso da decisão, notadamente porque a coisa julgada inconstitucional, que vai de encontro ao que foi decidido pelo STF em julgados vinculantes, é nula de pleno direito e a nulidade, para ser decretada, prescinde de forma, podendo ser arguida com simples petição em qualquer tempo e jurisdição.

Em outras palavras, não se pode permitir que a coisa julgada - que

não é imutável e tampouco absoluta enquanto direito - com características

inconstitucionais venha prevalecer.

Como se não bastasse, no julgamento do Tema 380 (RE 600658),

também pela sistemática da Repercussão Geral, houve a ratificação da jurisprudência do STF para reconhecimento da incidência do artigo 17 do ADCT aos casos de sentença transitada em julgado anteriormente à Constituição Federal, senão vejamos.

SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO ANTERIORMENTE A CONSTITUIÇÃO. INCIDÊNCIA DO ART. 17 DO ADCT.

RATIFICAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE.

EXISTENCIA

DE REPERCUSSÃO

GERAL.

(RE 600658 RG, Relator(a): Min. ELLEN GRACIE, julgado em 07/04/2011, REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-115 DIVULG

15-06-2011 PUBLIC 16-06-2011 EMENT VOL-02545-01 PP-00104)

Preceitua o artigo 17 do ADCT:

"Art. 17 - Os vencimentos, a remuneração, as vantagens e os adicionais, bem como os proventos dê aposentadoria
que esteiam sendo percebidos em desacordo com a Constituição serão imediatamente reduzidos aos limites dela decorrentes, não se admitindo, neste caso, invocação de direito adquirido ou percepção de excesso a qualquer título”.

Consignou a Min. Ellen Gracie em seu voto no RE 600658:

*(..) 3. Esta Corte, no julgamento do RE 146.331 - Edv, re. Min.

Cezar Peluso, Plenário, DJ 20.4.2007, firmou o entendimento de não ser absoluta a garantia da coisa julgada e afastar tal incidência no caso da aplicação do art. 17 do ADCT. (..)

5. A questão versada no presente apelo extremo possui relevância do ponto de vista econômico, político, social e jurídico, nos termos do $1° do art. 543-A do Código de Processo Civil. É que o assunto alcança, certamente, grande número de interessados na solução do impasse quanto à aplicação do art. 14 do ADCT em face da coisa julgada.

(..) verifico que a matéria já se encontra pacificada no âmbito desta Corte, no sentido de que o art. 17 do ADCT alcanca as situações jurídicas cobertas pela coisa julgada, conforme precedente do Plenário acima citado.

Desse modo, entendo que, com o reconhecimento da existência da repercussão geral e havendo entendimento consolidado da matéria, os Tribunais de origem e as Turmas Recursais podem, desde logo, com fundamento no 93° do citado art. 543-B, aplicar a citada orientação anteriormente firmada por este Supremo Tribunal Federal.

Igualmente, face a pacificação de entendimento, entendo não ser necessária nova apreciação pelo Plenário desta Corte, possibilitando o julgamento monocrático deste recurso, nos termos do art. 325, caput, do RISTF, e, ainda, a aplicação dessa orientação pelo Tribunais de origem.

6. Ante o exposto, manifesto-me pela ratificação da jurisprudência deste Tribunal sobre o assunto discutido no presente recurso extraordinário e pela existência de repercussão geral da matéria, a fim de que sejam observadas as disposições do art. 543-B do Código de Processo Civil."

Conforme se extrai do Precedente da Suprema Corte, afasta-se a

coisa julgada face a aplicação do artigo 17 do ADCT.

Desse modo, em razão da eficácia imediata do teto constitucional e

de sua incidência também sobre as vantagens pessoais, não há valores a serem

restituídos aos agravantes.

Dessa forma, irrepreensíveis os termos da decisão monocrática agravada, uma vez amparada no entendimento consolidado das Cortes Superiores.

Ante o exposto, inexistindo novas circunstâncias fáticas e jurídicas para alteração do
decisum
impugnado,
CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO e NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a decisão agravada em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

DES. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

Belém, 15/05/2023